Tribunal: TJBA
Processo: 8002514-68.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002514-68.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
ANDRE LOPES SALES

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. MUNICÍPIO DE SALVADOR. CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS Nº 8.464/2013 E 8.473/2013. DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. IMÓVEIS FORA DO ALCANCE DO JULGADO. NULIDADE DO LANÇAMENTO AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que anulou os lançamentos do IPTU relativos ao exercício de 2014, com fundamento na alegada inconstitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, que instituíram nova metodologia de cálculo do tributo no Município de Salvador. A parte autora sustentou que as normas violariam princípios constitucionais, como a legalidade, a capacidade contributiva e a vedação ao confisco.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 são constitucionais, especialmente após o julgamento das respectivas ações diretas de inconstitucionalidade; e (ii) estabelecer se os lançamentos de IPTU de 2014, relativos aos imóveis objeto da ação, devem ser anulados com base em eventual inconstitucionalidade da norma instituidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar as ADIs nº 0002398-17.2014.8.05.0000 e correlatas, declarou a inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013, exclusivamente no tocante às alíquotas de 4% e 5% previstas na “Tabela Progressiva – Terrenos”, aplicando, para os imóveis não edificados enquadrados nessas faixas, a alíquota de 3% no exercício de 2014.

4.

O acórdão com efeito vinculante e eficácia erga omnes transitou em julgado, após inadmissibilidade do recurso extraordinário (ARE 1490455) pelo STF em 12.03.2025, consolidando a constitucionalidade dos demais dispositivos legais impugnados.

5.

Os imóveis objeto da presente ação não se enquadram nas faixas de alíquotas declaradas inconstitucionais, razão pela qual não se beneficiam da modulação imposta no julgado das ADIs.

6.

Nos termos do art. 229 do Regimento Interno do TJBA, a decisão do órgão competente que julga incidente de inconstitucionalidade constitui precedente obrigatório a ser observado pelos demais órgãos julgadores da Corte.

7.

A sentença recorrida contrariou entendimento consolidado do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao declarar a nulidade dos lançamentos com base em fundamento já afastado em controle concentrado de constitucionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1º da Lei nº 8.464/2013, limitada às alíquotas de 4% e 5% aplicáveis a imóveis não edificados, não aproveita aos imóveis fora dessas faixas.

2.

As demais disposições das Leis Municipais nº 8.464/2013 e 8.473/2013 foram consideradas constitucionais pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com eficácia vinculante.

3.

É incabível a anulação de lançamentos de IPTU baseados em norma cuja constitucionalidade foi reconhecida em sede de controle concentrado, sob pena de afronta ao art. 229 do RITJBA.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, IV; CE/BA, art. 149; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.007, § 1º; RITJBA, art. 229; Leis Municipais de Salvador nº 8.464/2013 e 8.473/2013.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº
8002514-68.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e apelado
POSTOS MATARIPE ABASTECIMENTOS E SERVICOS LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível, por unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao
recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .